Tribunal: TJDFT
Processo: 0003045-36.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. FILHO MAIOR. ALIMENTOS. DESDE A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional aos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o término da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
4. O enunciado de súmula n° 277 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "julgada procedente a ação de investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação".
5. Recurso conhecido e provido.